Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES. OPERAÇÃO MERCANTIL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. NOTA FISCAL/FATURA. PROVA DO PEDIDO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. OBRIGADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MATERIAL REVERTIDO A TRATAMENTO DE PARTICIPANTE DE PLANO DE SAÚDE. DÉBITO ASSENTIDO E RECONHECIDO. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO EM ABSTRATO. PRESENÇA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL OU FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. MORA QUALIFICAD. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO PARA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALMEJADA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL. TESE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO E/OU GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS HOSPITALARES. ARGUIÇÕES NÃO FORMULADAS EM SEDE DE EMBARGOS INJUNTIVOS. ALEGAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE INSTRUMENTAL E POSTURA CONTRADITÓRIA. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA. LIMITES DA DEMANDA. FUNDAMENTO DIVERSO. DIALETIVIDADE. VIOLAÇÃO. APELAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.